Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, COBRANÇA. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCERIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE COLABORAÇÃO. TERMO ADITIVO. RETROATIVIDADE. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR EXECUTADO. VALOR PAGO ADICIONADO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. COTEJO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CONDENAÇÃO. 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERAÇÃO. ART. 85, § 3o, I E II, § 5o, DO CPC. ESCALONAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ERROR IN JUDICANDO. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. RECURSOS. CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. AUTOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. REJULGAMENTO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SANEAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE.
1. Não há razão no argumento do não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, quando são suficientemente impugnados os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.
2. Ante a necessidade de dar efetividade aos princípios do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e da supremacia do interesse público sobre o privado, a organização da sociedade civil que formaliza contrato administrativo com a Administração Pública, na modalidade de Termo de Colaboração, com o fim de promover assistência social à população que demanda por este serviço público, mediante contraprestação pecuniária, somente, poderá reputar inexecutado o contrato por falta parcial de pagamento, acaso demonstre, após a regular prestação de contas submetida à Administração, que o valor executado superou àquele que lhe foi pago, acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras correlatas, os quais devem ser aplicados integralmente no objeto da parceria, nos termos do art. 51, caput e parágrafo único, da Lei n. 13.019/2014, c/c, art. 34, caput e parágrafo único, do Decreto Distrital n. 37.843/2016, regulamentador desta Lei, no âmbito do Distrito Federal.
3. A operação aritmética realizada pela Autora, com o fim de aferir o valor devido, foi subtrair o valor que entende devido daquele que lhe é pago por força do Primeiro Termo Aditivo; quando o correto seria subtrair o valor executado daquele que recebeu no mês, mais os rendimentos das aplicações financeiras que realizou com valores recebidos da Fazenda Pública para aplicar no objeto da parceria.
4. Verifica-se a nulidade parcial da sentença, ante a ocorrência de error in judicando, (i) em razão do Juízo a quo não ter perquirido sobre a existência, mesmo que parcial, da origem da dívida, com fundamento no valor mensal correspondente a cada termo aditivo, com base na comprovação do cotejo entre os valores executado e pago (somado aos rendimentos das aplicações financeiras correlatas); bem como (ii) quanto à resolução empreendida sobre os consectários da sucumbência, notadamente, quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem consideração do escalonamento do percentual, nos termos do art. 85, §§ 3o, I e II, e 5o, do CPC.
5. Dos autos não emerge a existência de demonstração indene de dúvidas de um déficit mensal no importe de R$ 24.393,60, decorrente da diferença entre o valor executado e o pago, este acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras correlatas, as quais devem ser aplicadas, integralmente, no objeto da parceria sob análise.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada em parte. Error in judicando. Comprovação da dívida. Inexistência. Julgamento. Art. 1.013, § 3o, do CPC. Impossibilidade. Requisitos. Inexistência. Dilação probatória. Necessidade. Devolução dos autos à origem. Especificação de Provas, saneamento do feito e julgamento do mérito pelo Juízo a quo. Supressão de instância. Não incidência.